Tribunal: TJSP
Processo: 1502746-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Pedido ministerial pela condenação do corréu absolvido. Necessidade. Autoria e materialidade comprovadas em relação a ambos os réus. Testemunhas presenciais que reconhecem os réus tanto na Delegacia como em Juízo, além do que o corréu delatou sua participação aos policiais. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação Pena. Básica majorada

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Pedido ministerial pela condenação do corréu absolvido. Necessidade. Autoria e materialidade comprovadas em relação a ambos os réus. Testemunhas presenciais que reconhecem os réus tanto na Delegacia como em Juízo, além do que o corréu delatou sua participação aos policiais. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação Pena. Básica majorada pelas gravíssimas circunstâncias judiciais. Inalteradas na segunda etapa, correta a redução mínima pela tentativa, tendo em vista o crime ter em muito se aproximado da consumação. Regime inicial fechado mantido. Recurso defensivo não provido, com o acolhimento do recurso ministerial, com a condenação do corréu Fabrício a 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, com oportuna expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502746-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante RUBENS
BATISTA DA SILVA, são apelados FABRICIO SOUSA SILVA e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo ministerial
para condenar FABRÍCIO SOUZA SILVA a cumprir, em regime inicial fechado,
a pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pagar
08 (oito) dias-multa, no patamar mínimo, como incurso no art. 157, § 3o, parte
final, c. c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Oportunamente expeça-se
mandado de prisão em desfavor de Fabrício Souza Silva.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No 45686
APELAÇÃO No 1502746-84.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 4a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: RUBENS BATISTA DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: FABRÍCIO SOUZA SILVA
Apelação.
Latrocínio
tentado.
Pedido
ministerial
pela
condenação do corréu absolvido. Necessidade. Autoria e
materialidade comprovadas em relação a ambos os réus.
Testemunhas presenciais que reconhecem os réus tanto na
Delegacia como em Juízo, além do que o corréu delatou sua
participação aos policiais. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação Pena. Básica majorada
pelas gravíssimas circunstâncias judiciais. Inalteradas na
segunda etapa, correta a redução mínima pela tentativa, tendo
em vista o crime ter em muito se aproximado da consumação.
Regime inicial fechado mantido. Recurso defensivo não
provido, com o acolhimento do recurso ministerial, com a
condenação do corréu Fabrício a 17 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, com oportuna expedição de mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 2872/2879, cujo relatório fica
adotado, FABRÍCIO SOUZA SILVA foi absolvido, nos termos do artigo
386, inciso VII, do CPP, enquanto RUBENS BATISTA DA SILVA foi
condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-
multa, com valor unitário mínimo, como incurso por três vezes, no
artigo 157, § 3o, parte final, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Inconformadas, as partes recorreram.
O d. representante do Ministério Público busca a condenação
de Fabrício Souza Silva, nos termos da denúncia (fls. 2897/2900).
Rubens Batista da Silva pleiteia a desclassificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
3
conduta para o disposto no inciso I, do § 3o, do artigo 157, do CP, bem
como a diminuição da pena-base e redução máxima pela tentativa (fls.
2963/2972).
Os
recursos
foram
regulamente
processados,
com
contrarrazões (fls. 2935/2940 e 2976/2978), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso do Ministério
Público e desprovimento do recurso da defesa (fls. 2988/2991).
Este é o relatório.
Procede o inconformismo Ministerial.
Rubens Batista da Silva e Fabrício Souza Silva foram
processados porque, no dia 23 de junho de 2019, na hora e local
indicados na denúncia, previamente ajustados, com emprego de arma
de fogo, tentaram subtrair, para eles, pertences da vítima Darcio
Castelli Júnior, alvejada com disparo de arma de fogo, crime que
somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo o apurado, a vítima estava no seu veículo,
estacionado na via pública, momento em que os réus, cada um
ocupando uma motocicleta, aproximaram-se com o intento de ameaçar
o ofendido com arma de fogo e subtrair seus bens, ocasião em que
efetuaram disparo, atingindo a vítima na cabeça e fugindo do local sem
nada levar.
No dia 25 de junho de 2019, policiais militares realizavam
patrulhamento, quando avistaram os acusados na via pública, perto de
uma motocicleta com as mesmas características daquela utilizada na
prática do crime tratado nestes autos, então decidiram abordá-los. Na
residência de Fabricio foi encontrada uma jaqueta idêntica à utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
4
por um ladravaz no crime, enquanto que na residência de Rubens
foram encontradas duas carenagens de motocicleta, uma delas igual a
da moto utilizada pelos réus no dia do crime, além de um capacete e
um par de tênis também iguais aos identificados pelas câmeras de
segurança.
Questionado, Rubens acabou confessando informalmente o
crime.
Assim resumidos os fatos, observo que, interrogado em
Juízo, Rubens confessou a autoria, dizendo que estava sozinho, sacou a
arma e, no momento em que gesticulava para anunciar o assalto, ela
disparou acidentalmente e atingiu a cabeça da vítima, motivo pelo qual
fugiu sem nada levar (fls. 240/244). Fabrício, por sua vez, negou a
prática dos fatos, dizendo que não estava acompanhado do corréu no
momento do crime, sendo preso apenas porque conversava com o réu
(fls. 245/247).
A prova amealhada, contudo, é amplamente desfavorável aos
acusados.
De fato, as declarações da vítima e testemunhas acusatórias
(fls. 210/239), acrescidas dos boletins de ocorrência (fls. 06/09 e
16/22), laudo do local dos fatos (fls. 186/189), laudo de exame de corpo
de delito da vítima (fls. 2840/2841), servem como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Rosani da Luz Castelli relatou que saía de casa com o marido
Darcio e a filha Sara, momento em que viu o vulto de uma moto
passando e, na sequência, escutou um barulho, percebendo que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
5
marido estava todo ensanguentado. Havia uma moto parada mais à
frente. Reconheceu Rubens como o autor do disparo e Fabrício como o
indivíduo que estava na outra moto. Em Juízo não teve dúvida alguma
ao reconhecer os dois réus, esclarecendo que, na delegacia, reconheceu
Fabrício pelo porte físico e por uma jaqueta que vestia. Acrescentou que
no dia em que fez o reconhecimento pessoal, havia outro casal que
também reconheceu os réus pela prática de outro roubo. Esclareceu
que seu marido Darcio ainda está internado, aguardando uma segunda
cirurgia.
Sara da Luz Castelli, filha da vítima, relatou que mexia no
porta-malas do veículo, quando viu que uma moto passou e parou mais
à frente, enquanto outra motocicleta parou ao lado de seu pai e, em
seguida, escutou um estampido. Ressaltou que teve condições de
reconhecer o indivíduo que estava parado mais à frente a partir de
objetos que foram mostrados na delegacia e pela estrutura corporal da
pessoa. Apontou Fabrício como um dos ladravazes.
Anderson da Silva Oliveira e Guilherme Nogueira Gimenez,
policiais militares, relataram que, durante patrulhamento, avistaram os
réus próximos de uma motocicleta e efetuaram abordagem. A
motocicleta tinha as características daquela utilizada no crime ora
tratado, motivo pelo qual passaram a questionar os réus, até que
Rubens acabou confessando ter efetuado disparo contra a vítima no
momento em que pretendia assaltá-la. Fabrício disse que não estava
junto na data dos fatos, mas foi reconhecido pelas roupas e tatuagens,
acabando por confessar perante a autoridade policial. O policial militar
Guilherme Nogueira ressaltou que Rubens confirmou ter perpetrado o
crime na companhia de Fabrício, um em cada motocicleta, além do que
informou que com Fabrício foram apreendidos tênis, capacete e jaqueta
idênticos àqueles utilizados capturados pelas câmeras que filmaram o
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Descabida, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo,
uma vez que, como já explicitado, as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que os réus praticaram os delitos descritos na inicial.
Assim, assiste razão ao inconformismo ministerial ao pleitear
a condenação de Fabrício.
Ora, as duas testemunhas presenciais apontaram Fabrício
como um dos ladravazes, reconhecendo a jaqueta, o tênis e o capacete
por ele utilizado. Mas não é só. O policial militar Guilherme asseverou
que, perante a autoridade policial, o corréu Rubens confirmou ter
perpetrado o crime em comparsaria com Fabrício, além do que ambos
possuíam tatuagens nos braços compatíveis com as capturadas nas
imagens das câmeras (conforme histórico do B.O. no 3858/2019).
Também
não
prospera
a
pretensão
defensiva
de
desclassificação do crime, porquanto a vítima foi alvejada na cabeça
região
fronto-parietal
esquerda
,
causando
perigo
de
vida,
incapacidade permanente e doença neurológica incurável (fls. 2840).
Além disso, oportuno considerar que todos aqueles que
pretendem ou concordam em participar do crime de roubo, que acaba
seguido de morte, ou de tentativa de morte, dentro de uma só unidade
complexa de fato, em pleno desdobramento causal da ação criminosa,
respondem pelo delito de latrocínio ainda que a vítima não tenha sido
alvejada ou não venha a falecer em razão dos disparos.
Ou seja, a doutrina e a jurisprudência entendem que se os
agentes iniciam a prática do ato com a intenção apenas de roubar, mas
no curso da ação sobrevém o resultado morte (consumado ou tentado)
da vítima, mesmo que por ação de apenas um deles, todos incidem nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
7
penas do latrocínio.
A propósito, essa é a posição do Pretório Excelso:
“Responsabilidade penal. Crime em que a violência contra pessoa
é parte integrante do tipo. Hipótese em que todos os partícipes
respondem por eventual resultado mais gravoso situado na linha
de desdobramento causal. Irrelevância de terem sido mais ou
menos intensas as atuações individuais durante a execução do
delito. Aplicação do art. 25, do CP de 1940” (STF-RT 633/380). O
atual dispositivo é o art. 29, do CP. E mais: “O co-autor que participa
do roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo
tenha sido efetuado só pelo comparsa” (STF - RTJ 98/636). No
mesmo sentido os seguintes julgados: “PENAL. RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PARTICIPAÇÃO
DOLOSAMENTE
DISTINTA. INAPLICABILIDADE. 1. O roubo com morte é delito
qualificado pelo resultado, sendo que este 'plus', na melhor
dicção da doutrina, pode ser imputado na forma de dolo ou de
culpa. No roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem
de regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno
desdobramento causal da ação delituosa, todos que contribuíram
para a execução do tipo fundamental (Precedentes). Se assumiram
o risco, pelo evento respondem. Recurso provido” (R.E. n° 41883
DF - 5a Turma
Rel. Min. Felix Fischer, j. 03.06.2003, DJU
04.08.2003, p. 362). “Mas, no roubo à mão armada, respondem pelo
resultado morte, em pleno desdobramento causal da ação
criminosa, todos os que, mesmo não tendo participado diretamente
da execução do homicídio (excesso quantitativo), planejaram e
executaram o tipo básico, assumindo conscientemente o risco do
resultado mais grave durante a ação criminosa ou durante a fuga”
(STJ, JSTJ 15/233). “Não há espaço para o reconhecimento da
participação de menor importância se o co-autor esteve presente
em todo o evento criminosos, pois para responsabilizá-lo pela
prática do latrocínio não é necessária a apuração dos atos
praticados por todos os comparsas, no desdobramento causal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
8
ação criminosa. Assim, basta que haja conjugação de esforços e
de vontade para o fim comum, nos termos do art. 29 do CP” (TJSP,
RT 800/584). “Estando o agente no cenário do latrocínio, a ele
adere conscientemente, pouco importando se a morte da vítima foi
causada por um dos comparsas, pois havia a previsibilidade do
resultado em virtude da utilização de arma de fogo na prática do
delito” (TJSP, RT 776/576).
De rigor, portanto, a condenação de ambos os réus por
latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, segunda parte, c.c. ao artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal).
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, em atenção aos critérios norteadores do
artigo 59, do Código Penal, entendo correto e proporcional o aumento de
1/3 acima do mínimo legal aplicado na origem 26 anos e 08 meses de
reclusão , em razão das graves consequências do crime, uma vez que a
vítima sofreu danos neurológicos graves e permanentes, com
incapacidade para o trabalho.
Na fase intermediária do cálculo, foi reconhecida a atenuante
da confissão espontânea em relação a Rubens, uma vez que admitiu ter
perpetrado o roubo, sem alteração na pena, entretanto, em razão da
reincidência por ele ostentada (fls. 139/142). A pena de Fabricio,
igualmente acrescida de 1/3 (um terço) na primeira fase pelo quanto
acima exposto, também fica inalterada, nesta etapa, tendo em vista a
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, correta a redução mínima pela tentativa,
uma vez que o crime se aproximou em muito de sua consumação, haja
vista que a vítima quase veio a óbito em razão do disparo efetuado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502746-84.2019.8.26.0554 -Voto no
9
réu. Assim, as penas dos réus restam definitivas em 17 anos, 09 meses
e 10 dias de reclusão.
Por fim, em relação ao regime prisional, o quantum de penas
e as peculiaridades do caso concreto estão a recomendar que os réus
iniciem o desconto da pena de reclusão em regime fechado, como
resposta adequada à reprovação e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou
parcial provimento ao apelo ministerial para condenar FABRÍCIO
SOUZA SILVA a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 17
(dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pagar
08 (oito) dias-multa, no patamar mínimo, como incurso no art. 157, §
3o, parte final, c. c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Oportunamente expeça-se mandado de prisão em desfavor de Fabrício
Souza Silva.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)